Tribunal: TJSP
Processo: 1014667-30.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
*Embargos de Declaração – Omissão – Existência – Majoração dos honorários advocatícios – Necessidade – Inteligência do art. 85, §1o e §11, CPC – Embargos acolhidos.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014667-30.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é embargado ZURICH
MINAS BRASIL SEGURO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014667-30.2017.8.26.0114/50000 - Voto no 38034 - Letícia/Fabiane
2
VOTO No: 38034
EDEC.No: 1014667-30.2017.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS
EBTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
EBDO. : ZURICH MINAS BRASIL SEGURO S.A
*Embargos de Declaração
Omissão
Existência

Majoração dos honorários advocatícios Necessidade
Inteligência do art. 85, §1o e §11, CPC
Embargos
acolhidos.*
São Embargos de Declaração contra o v. Acórdão de
fls. 327/331, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso da
embargada.
A embargante sustenta que o julgado foi omisso no
tocante à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
§1o e §11, CPC.
Cumprido o disposto no artigo 1.023, § 2o do novo
CPC, retornaram os autos.
É o relatório.
Prospera a irresignação recursal.
Assiste razão a embargante quando alega que existe
omissão no v. Acórdão, pois a sentença foi publicada na vigência do
Novo Código de Processo Civil e o v. Acórdão, ao negar provimento ao
recurso, nada mencionou acerca da majoração da verba honorária fixada
em Primeiro Grau, o que passo a sanar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014667-30.2017.8.26.0114/50000 - Voto no 38034 - Letícia/Fabiane
3
No caso, de rigor a aplicação do art. 85 do CPC que,
em seus §§ 1° e 11, prevê a majoração dos honorários advocatícios na
fase recursal.
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da
fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento.”
Por conta disso, e considerando-se que os honorários
foram arbitrados R$ 2.000,00, ficam eles majorados para R$ 3.000,00
(três mil reais), com atualização pelos índices da tabela prática deste
Tribunal, a partir da publicação deste Acórdão.
Pelo exposto, acolhem-se os embargos de declaração,
nos termos acima.

SOUZA LOPES
Relator